Tribunal: TJSP
Processo: 2291139-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social.

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal. Envolvimento com a prática de atos infracionais que comporta valoração para fins de decretação da custódia cautelar. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere, ou a presença dos requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 6. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291139-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KAUAN
SANTOS, é impetrado MM. JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
2
VOTO:
009020
HABEAS CORPUS: 2291139-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
KAUAN SANTOS
COMARCA:
SÃO PAULO 3a VARA CRIMINAL (BARRA FUNDA)
(Processo de origem: 1524858-21.2020.8.26.0228)
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO,
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
E
FALSA
IDENTIDADE.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual.
Fundamentação
idônea
na
origem.
Crimes
dolosos com penas máximas superiores a quatro
anos. Gravidade concreta dos delitos imputados
ao paciente e risco que a sua liberdade traz à
persecução penal e ao meio social. Elementos
concretos indicativos de que a soltura do paciente
colocará em risco a ordem pública, a instrução
criminal e a eventual aplicação da lei penal.
Envolvimento com a prática de atos infracionais
que comporta valoração para fins de decretação
da custódia cautelar. 2. Insuficiência, ao menos
por
ora,
da
imposição
de
medidas
de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3.
Eventuais predicados pessoais não geram direito
à liberdade, mormente quando presentes os
pressupostos e fundamentos que legitimam a
imposição
da
prisão
cautelar.
4.
Desproporcionalidade não aferível em sede de
habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-
se juízo antecipatório de mérito 5. Inexistência de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020,
sobretudo porque não há comprovação de que fora
do cárcere o paciente, acusado de crime grave e não
pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em
melhores condições de isolamento social em relação
à situação atual, ou que estaria privado do devido
acompanhamento médico no cárcere, ou a presença
dos requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de
risco iminente à saúde do paciente, a justificar a
relativização da necessidade de garantia da ordem
pública. Precedente. 6. Denegada a ordem.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
3
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de KAUAN SANTOS, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
00a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA DA CAPITAL), que converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de no
1524858-21.2020.8.26.0228, em que ele foi denunciado como incurso artigos
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e 307 do Código Penal, todos combinados com os artigos 61, inciso
II, “j” e 69, do Código Penal (roubo majorado, corrupção de menores e falsa
identidade, em contexto de calamidade pública).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que substituída por medidas
de contracautela ou prisão domiciliar, alegando ausência dos requisitos da
prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão
de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva carece de fundamentação idônea e que existência de antecedentes
infracionais não são suficientes a embasar a necessidade da prisão cautelar.
Relata que o crime imputado não envolveu violência exacerbada contra a vítima.
Argumenta que a manutenção da prisão é desproporcional no caso concreto,
pois o paciente, que é primário e possui bons antecedentes, caso condenado,
fará jus à fixação de regime diverso do fechado. Em reforço à sua argumentação,
remete ao contexto da pandemia de Covid-19, fazendo menção, dentre o mais,
ao Provimento CSM no 2546/2020, e alegando que as medidas de prevenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
4
contaminação são inviáveis no ambiente prisional (1/14).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 94/98), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
106/113).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de
2020 (fls. 7/8, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) e, por r. decisão proferida na mesma data, teve a prisão flagrancial
convertida em preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal
e de eventual aplicação da lei penal (fls. 60/64).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, 244-B, caput, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, e 307 do Código Penal, todos combinados
com os artigos 61, inciso II, “j” e 69, do Código Penal, porquanto, em tese, no dia
25 de novembro de 2020, às 21h00min, na Rua Filipe de Oliveira, altura do
número 393, bairro Sé, cidade de São Paulo, agindo conjuntamente e com
unidade de desígnios com um adolescente e um terceiro comparsa não
identificado (i) subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, uma
corrente de ouro pertencente a Emely Corpuz Combis; (ii) corrompeu menor de
18 anos, com ele praticando infração penal; e (iii) logo após os crimes acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
5
mencionados, atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito
próprio (fls. 1/6).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 60/64) está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (roubo
majorado, corrupção de menores e falsa identidade), mas também o risco que a
liberdade de locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e,
sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crimes dolosos cujas penas máximas, somadas, superam quatro
anos (CP, arts. 157, § 2o, inciso II, e 307; e ECA, art. 244-B), é necessária. Afinal,
estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia
cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade dos
delitos e indícios suficientes de autoria.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
6
prisão cautelar. Segundo a acusação, “[...] a vítima caminhava quando foi
cercada pelo denunciado, pelo adolescente Jhonatan Ferreira de Jesus, com 13
anos de idade, e por um terceiro comparsa, não identificado. O denunciado fez
menção de estar armado, enquanto o adolescente, de forma violenta, puxou o
colar de ouro do pescoço dela. Durante a pratica do crime, o denunciado e seus
comparsas empurraram a vítima e ainda tentaram arrancar a bolsa dela. Pouco
depois, Guardas Municipais abordaram o denunciado e o adolescente. Eles
encontraram, no pescoço do adolescente, a corrente roubada. A vítima reconheceu
os dois. Todos foram conduzidos à Delegacia, onde o denunciado identificou-se
como Mateus dos Santos. O denunciado agiu assim para evitar que fosse
processado com a sua identidade verdadeira, além de tentar se passar por menor
de idade. Somente após a legitimação na Fundação Casa, à fl. 32, descobriu-se a
verdadeira identidade dele” (fls. 3/4).
E,
consoante
pontuado
pela
douta
autoridade apontada como coatora, “A gravidade em concreto do delito resta
evidenciada pelo modus operandi, em concurso de três agentes, com envolvimento
de adolescente de apenas 13 anos, mediante violência contra vítima do sexo
feminino e grave ameaça com simulação de porte de arma de fogo, tudo a indicar
também periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão
necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da
justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e
eficácia do processo [...]. Além disso, verifico a existência de registro de ato
infracional. E, segundo a jurisprudência, a prática de atos infracionais anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
7
serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como
garantia da ordem pública [...]” (fls. 61/62).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da
ordem pública.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
8
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
A propósito, em que pese o envolvimento
com a prática de atos infracionais não ensejar o reconhecimento de reincidência
ou maus antecedentes, podem essas circunstâncias ser consideradas para fins
de decretação da prisão preventiva, se devidamente fundamentado e
constatado risco à ordem pública, como no presente caso.
A esse respeito, aliás, é de relevo julgado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça cuja ementa, em parte, tem o seguinte
teor:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO JURÍDICA POSTA. AFETAÇÃO DO WRIT À
TERCEIRA
SESSÃO.
FINALIDADE
DE
ESTABELECER
DIRETRIZES INTERPRETATIVAS PARA CASOS FUTUROS
SEMELHANTES. MISSÃO DO STJ COMO CORTE DE
PRECEDENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRÁTICA
PRETÉRITA DE ATOS INFRACIONAIS. PROBABILIDADE DE
RECIDIVA DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO. JUÍZO DE
CAUTELARIDADE BASEADO NA PERICULOSIDADE DO
AGENTE VERSUS PROTEÇÃO ESTATAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE (ECA, ART. 143). DEVER DE PROTEÇÃO
QUE
CESSA
COM
A
MAIORIDADE
DO
ACUSADO.
LIBERDADE COMO RISCO DE DANO À ORDEM PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
9
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA
EXTREMA
NECESSIDADE
DE
PONDERAÇÃO
PELO
MAGISTRADO QUANTO: I) À GRAVIDADE CONCRETA DO
ATO INFRACIONAL; II) À DISTÂNCIA TEMPORAL ENTRE OS
REGISTROS DA VIJ E A CONDUTA ENSEJADORA DA PRISÃO
PREVENTIVA; III) À COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS
ATOS INFRACIONAIS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PELA
DECISÃO ORA IMPUGNADA. LEGALIDADE DA PRISÃO
RESPALDADA POR OUTROS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Os registros
sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não
podem ser desconsiderados para fins cautelares. A
avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que
se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o
seu comportamento perante a comunidade, em atos
exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no
âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por
óbvio, como antecedentes penais e muito menos para
firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia
de "crime" anterior), não podem ser ignorados para
aferir a personalidade e eventual risco que sua
liberdade plena representa para terceiros.” (RHC
63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/
Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3a Seção,
julgado em 11.05.2016) (grifei e destaquei)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v. g. primariedade e
bons antecedentes) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva,
especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
10
outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema”. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Inadmissível se cogitar também na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena, sua substituição
ou o regime prisional a serem impostos oportunamente. Nesse sentido já
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Pontuo, ademais, que o atual contexto
social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
11
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem
pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus
requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade física
do preso, como ocorre no presente caso. A manutenção da prisão preventiva do
paciente não implica qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020
que de mera recomendação se trata , sobretudo porque inexistem indícios de
que tal medida represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais
porque não há comprovação sequer de que se enquadre no grupo de risco,
composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos seus
efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra
recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for. Ainda menos
que, fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento em relação à
situação atual. Aliás, a inicial não indica que o paciente, ou qualquer outro
indivíduo recluso no mesmo estabelecimento prisional, sequer apresente
sintomas compatíveis com o COVID-19, a ponto de indicar que sua permanência
naquele local implique em risco agravado à sua integridade física. Assim,
também não há que se falar, ao menos nesta oportunidade, em substituição da
segregação provisória por prisão domiciliar.
Em caso semelhante ao tratado nos
autos, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão
Monocrática da lavra do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-
se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
12
em normativo, especialmente em se tratando, como no caso
destes autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, §
1o, I, "c", e mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020
a qual foi
editada em resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a
necessidade de relaxamento da custódia cautelar nos
casos em que o suposto crime em tela não envolva
violência ou grave ameaça. No ponto, vale a pena
recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério
Schietti: ...a crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
Na mesma toada, não se pode falar em
contrariedade ao Provimento CSM no 2546/2020, mencionado pela douta
impetrante na inicial, sobretudo porque aplicável somente a casos de
cumprimento de medidas socioeducativas restritivas ou privativas de liberdade,
cabendo observar que estas últimas são regidas pelos princípios da brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
nos termos dos artigos 6o e 121 da Lei no 8.069/90 e do viés protetivo daquele
microssistema jurídico, não aplicável indistintamente ao Direito Penal,
destinado a pessoas em situação distinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291139-20.2020.8.26.0000 -Voto no 009020
13
Destarte, não há, na hipótese em testilha,
ilegalidade passível de correção por este remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora